Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708930-73.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLAR LEGAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS EM PROL DA REGULARIZACAO FUNDIARIA APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Solar Legal, Associação dos Moradores do Condomínio Solar de Athenas em Prol da Regularização Fundiária, em face da r. sentença (ID 72423632) que, nos autos da Ação ajuizada pela Apelante em desfavor do Condomínio Solar de Athenas, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, que almejava a anulação dos atos da 76a Assembleia Geral Extraordinária, datada de 25/9/2022, e das seguintes. Nas razões recursais (ID 72423635), a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido autorizada a produção de prova testemunhal, a qual julga necessária para comprovar a “forma ilegal de captação das assinaturas” das procurações outorgadas em favor do então síndico. No mérito, alega que, “embora o edital de convocação tenha sido publicado com antecedência mínima de 8 dias, como determina o regimento interno, o vício está na inclusão posterior de nova pauta de votação — a alteração do regimento interno — sem que houvesse republicação ou notificação formal aos condôminos no mesmo prazo mínimo legal”. Assevera que, ao admitir o magistrado a quo a representação por procuração para votação, “não se levou em conta que os poderes foram outorgados em favor da própria administração, que votaria em causa própria na assembleia, não sendo informado aos outorgantes tal situação, o que caracteriza vício de consentimento por parte dos condôminos que assinaram tais procurações”. Acrescenta ter havido a juntada nos autos de procuração falsificada, a evidenciar a “má-fé processual e tentativa deliberada de induzir o juízo a erro”. Pugna, assim, pela cassação da sentença ou pela reforma do decisum e provimento dos pedidos iniciais. A presente Ação foi distribuída a esta Relatoria em razão de suposta prevenção, conforme consta da certidão juntada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, em razão de este Relator ter analisado o Agravo de Instrumento no 0742050-28.2023.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos associados no 0713134-63.2023.8.07.0006 (ID 72495357). Contudo, não vislumbro a existência de prevenção no presente caso. Compulsando os autos associados, ainda conclusos para sentença, verifica-se que, conquanto envolva as mesmas partes, a controvérsia cinge-se às regras para eleição da Administração do Condomínio, restando patente a ausência de identidade dos pedidos ou das causas de pedir, a evidenciar a inexistência de conexão entre as demandas, nos moldes do art. 55, caput, do CPC/15. Também não se identifica risco de decisões conflitantes a justificar a reunião excepcional prevista no §3o do mesmo dispositivo legal, pois as matérias controvertidas são autônomas e podem ser apreciadas de forma independente. Registre-se que o simples fato de os processos terem sido associados na primeira instância não tem o condão de configurar a prevenção recursal, sobretudo por terem sido indevidamente associados, ante a ausência de conexão. Nesse contexto, considerando que o Agravo de Instrumento no 0742050-28.2023.8.07.0000 guarda relação com a ação no 0713134-63.2023.8.07.0006, e afastada a conexão dessa com a presente demanda, não há que falar em prevenção. Ante o exposto, com fulcro no art. 81, §2o, do RITJDFT, devolvo os autos para redistribuição de modo aleatório. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator